Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-62.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO (TEMA 548/STF). PERÍODO INTEGRAL E PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 698/STF. LISTA DE ESPERA E ISONOMIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível do DISTRITO FEDERAL contra sentença da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por M. S. C., menor representado por sua genitora, para determinar matrícula em creche que funcione em período parcial ou integral, conforme disponibilidade, próxima à residência ou ao local de trabalho do responsável, inclusive em instituição particular às expensas do ente público até o surgimento de vaga na rede pública; confirmada a tutela recursal (AI no 0726059-41.2025.8.07.0000), com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), fixados honorários em 20% sobre o valor da causa e isenção de custas (ECA, art. 141, § 2o). O DF sustenta distinguishing do Tema 548/STF quanto a período integral e proximidade, invoca isonomia/lista de espera e a aplicação do Tema 698/STF. A Defensoria Pública pugna pelo desprovimento; noticia-se que a criança já está matriculada. O Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o direito à educação infantil (creche) é exigível individualmente à luz do Tema 548/STF; (ii) estabelecer se é juridicamente possível determinar matrícula em período integral e em unidade próxima à residência/ao trabalho do responsável; (iii) determinar se o Tema 698/STF incide para restringir a atuação judicial no caso; e (iv) apreciar se lista de espera/isonomia obsta a ordem de matrícula, notadamente diante de situação fática consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação infantil é direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, compreendendo creche (0–3) e pré-escola (4–5), cuja oferta pode ser exigida individualmente (CF, arts. 208, IV, e 227; STF, Tema 548/RE 1.008.166).
4. A existência de lista de espera e o argumento de isonomia não afastam o dever jurídico estatal de garantir o acesso à educação básica, conforme a tese vinculante do Tema 548, que autoriza a tutela individual do direito.
5. O período integral encontra amparo legal na LDB (art. 31, III), e o critério de proximidade decorre do ECA (art. 53, V) e da LDB (art. 4o, II e X), sendo legítima a determinação de matrícula “próxima” e condicionada à disponibilidade, inclusive em instituição particular às expensas do ente público até a vaga pública.
6. O Tema 698/STF, voltado à intervenção judicial em políticas públicas em contexto predominantemente estrutural (saúde), não se aplica para restringir a tutela do direito individual à vaga em creche, coberto especificamente pelo Tema 548.
7. A matrícula já efetivada por força de tutela recursal revela situação fática consolidada que deve ser preservada em observância ao melhor interesse da criança, evitando retrocesso educacional e social, como sublinhado pelo Ministério Público.
8. Mantêm-se a resolução do mérito (CPC, art. 487, I), os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa e a isenção de custas (ECA, art. 141, § 2o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A educação infantil é direito fundamental de exigibilidade individual, impondo ao Estado o dever de assegurar vaga em creche, nos termos do Tema 548/STF.’; “2. Lista de espera e alegação de isonomia não afastam a obrigação de matrícula quando violado o direito de acesso à educação básica.”; “3. É legítima a determinação judicial de matrícula em período integral e em unidade próxima à residência ou ao trabalho do responsável, conforme disponibilidade, com custeio em rede privada até o surgimento de vaga pública.”; “4. O Tema 698/STF é inaplicável às demandas individuais de matrícula em creche, diante da especialidade do Tema 548/STF.”; “5. A situação fática consolidada de matrícula deve ser preservada em atenção ao melhor interesse da criança.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, IV, e 227; ECA, arts. 53, V, 141, § 2o, e 198, VII; LDB (Lei 9.394/1996), arts. 4o, II e X, e 31, III; CPC, art. 487, I, e art. 1.035, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 548 da Repercussão Geral (RE 1.008.166); STF, Tema 698 (RE 684.612); TJDFT, Acórdão 2056930, 0704498-19.2025.8.07.0013, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15.10.2025, DJe 28.10.2025; TJDFT, Acórdão 2053478, 0701925-08.2025.8.07.0013, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 23.10.2025; TJDFT, Acórdão 2054761, 0702804-15.2025.8.07.0013, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 08.10.2025, DJe 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 2036680, 0702938-42.2025.8.07.0013, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025, DJe 16.09.2025.